Tribunal: TJMT
Processo: 1005685-22.2020.8.11.0055
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-10
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005685-22.2020.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SEBASTIANA DE FATIMA PACHECO DE JESUS - CPF: 795.831.211-34 (RECORRENTE), JACKEZIA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 039.236.151-59 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/8770-22 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Composição: Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS; 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA; 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR.. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1005685-22.2020.8.11.0055

Classe CNJ

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Tangará da Serra/MT

Recorrente(s):

Banco Bradesco S.A

Recorrido(s):

Sebastiana de Fátima Pacheco de Jesus e

Bradesco Vida e Previdência S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 de setembro de 2021.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. BANCO E SEGURADORA. LANÇAMENTOS DE DÉBITO EM CONTA CORRENTE NÃO AUTORIZADO E POR SERVIÇO DE SEGURO NÃO CONTRATADO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DO VALOR COMPROVADAMENTE PAGO E CONSIDERADO INDEVIDO. AUSÊNCIA DE PROVA DA OCORRÊNCIA DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. AJUIZAMENTO DA AÇÃO APÓS DECORRIDO CINCO ANOS DO PRIMEIRO DESCONTO. CONSUMIDORA QUE PERMANECEU SEGURADA EM CASO DE SINISTRO DURANTE OS DESCONTOS DO SEGURO. DANO MORAL AFASTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço.

Se o consumidor alega que não contratou seguro e tampouco que autorizou o desconto em sua conta corrente, onde recebe seu benefício previdenciário, fatos que configuram falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar por dano moral, em razão dos transtornos e aborrecimentos sofridos.

A restituição dos valores comprovadamente descontados e considerados indevidos deve ocorrer em sua forma simples e não em dobro, porquanto não restou comprovada a existência de má-fé na exigência de tais obrigações.

Se somente depois de decorrido cinco anos do primeiro desconto indevido da conta corrente da autora é que esta resolveu questionar judicialmente, sem ao menos demonstrar que tentou afastar administrativamente a cobrança a título do seguro questionado, sendo que, em tese, permaneceu protegido durante todo esse período, com direito a indenização se por ventura tivesse ocorrido algum dos sinistros previstos no seguro, deve ser afastada a condenação a título de dano moral.

VOTO

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Tratam-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, com fundamento 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino julgar
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos contidos na inicial, para:

a)
Declarar
inexistente o contrato que dá supedâneo aos descontos mensais nos subsídios da parte autora, e inexigíveis quaisquer cobranças desse pacto advindas;

b)
Condenar solidariamente
as requeridas a restituir, de forma dobrada, os valores descontados na conta corrente da autora, exclusivamente os comprovados nos autos (cf. ID n. 40900376), sobre os quais incidirá correção monetária pelo INPC, a partir de cada desembolso, mais juros de mora simples de 1% ao mês, a partir da citação;

c)
Condenar solidariamente
as requeridas no pagamento ao autor do valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de danos morais, coma incidência de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso – data do desconto nos proventos comprovado nos autos (
Súmula 54 – STJ)
, e correção monetária, pelo INPC, a partir do arbitram
ento (Súmula 362 – STJ).”.

Da análise dos autos, verifico que não restou comprovado a origem dos débitos lançados no benefício da reclamante, denominados como
“Seguro de Vida Previdência – Seguro de Vida”.

Desse modo, demonstrado que houve a realização de descontos indevidos realizados pelos réus na conta corrente da Autora pelo período compreendido entre
setembro de 2015 a agosto de 2020,
a restituição dos valores é imperiosa. Isso porque eventual conduta delituosa de terceiro não elide a responsabilidade dos fornecedores, uma vez que esta decorre do risco inerente à atividade econômica desenvolvida.

Já em relação à repetição de indébito em dobro, o artigo 42, parágrafo único do CDC, prescreve:

Parágrafo único
. O
consumidor
cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Assim, no tocante a restituição, para que a repetição do indébito seja realizada em dobro faz-se necessário a comprovação de que o credor, ao perfazer a cobrança indevida, agiu com dolo ou má-fé, entretanto, no presente caso, esta não restou comprovada, o que afasta a aplicação do estatuído pelo Parágrafo Único do art. 42 do CDC, ao caso em análise, devendo a restituição ocorrer na forma simples, uma vez que inexiste nos autos qualquer reclamação administrativa para sanar os descontos no período em que ocorreram ou pedido de devolução destes, bem como somente depois de decorrido cinco anos do primeiro desconto indevido, houve questionamento acerca da ilegalidade destes.

Ademais, destaco que durante o período de setembro de 2015 a agosto de 2020, em tese, a autora permaneceu protegida, com direito a indenização se por ventura tivesse ocorrido algum dos sinistros previstos nas garantias do seguro descontado em sua conta corrente.

Diante do acima exposto, entendo que também deve ser afastada a condenação a título de dano moral, pois além da vigência do seguro, friso que não restou comprovado nos autos a tentativa administrativa quanto ao pedido de cancelamento do seguro, ou pedido de restituição dos valores descontados indevidamente da conta da autora.

Ante ao exposto
, conheço dos recursos formalizados pelos Réus,
dou-lhe parcial provimento para afastar
a restituição em dobro dos valores cobrados, devendo este ser na forma simples que corresponde a R$ 2.879,68, bem como afasto a condenação a título de dano moral. Deixo de condenar o Recorrente quanto ao pagamento das custas processuais e honorárias advocatícias, por ter dado provimento em parte substancial do seu Recurso.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2021